Tribunal: TJBA
Processo: 0506629-67.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506629-67.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SILVIA DE MATOS CARVALHO

APELADO: EVANILDO AUGUSTO VILAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DÉBITO INEXISTENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 0506629-67.2016.8.05.0256

DECISÃO PROFERIDA EM 2024

SÚMULA 403 DO STJ

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra sentença que julgou procedente Ação de Nulidade de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Evanildo Augusto Vilas Boas e Izabel Vilas Boas da Boa Morte. A decisão de primeiro grau declarou inexistente o débito referente ao consumo de fevereiro/2014 a maio/2016, determinou a exclusão dos nomes dos autores dos órgãos de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação. Os autores argumentaram que o imóvel, usado apenas como depósito, apresentou cobrança muito superior à média histórica e, após tentativas frustradas de resolução administrativa, um deles teve o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que motivou a ação judicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i)
Verificar a responsabilidade da EMBASA na cobrança indevida de valores por consumo de água em imóvel utilizado como depósito
;

(ii)
Analisar a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes
;

(iii)
Examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade objetiva da EMBASA
: De acordo com o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. O serviço de abastecimento de água é regido pelo regime de prestação de serviço público essencial, conforme a
ADPF 616 do STF
, que reconhece a aplicação do
art. 37, §6º, da Constituição Federal
. A falha no fornecimento de serviço foi demonstrada pela discrepância dos valores de consumo e pela ausência de resposta administrativa adequada à reclamação do consumidor;
Inversão do ônus da prova
: O
art. 6º, VIII, do CDC
assegura a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que se justifica pela hipossuficiência técnica para demonstrar o defeito no hidrômetro. Caberia à
EMBASA comprovar a regularidade das medições
e a inexistência de erro no equipamento, o que não foi feito;
Cobrança indevida e inexistência do débito
: Ficou demonstrado nos autos que o imóvel se encontrava fechado, sendo utilizado apenas como depósito, o que foi reconhecido inclusive pela própria EMBASA em sua visita técnica. Não havendo prova de consumo real, a cobrança de valores excessivos não encontra respaldo na legislação aplicável;
Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 403 do STJ)
entende que a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa
, ou seja, presume-se o prejuízo, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto. Assim, uma vez reconhecida a ausência de débito, é forçoso concluir pela ilicitude da negativação;
Indenização por dano moral
: O valor fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se mostra excessivo nem desproporcional, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação. O montante está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Além disso, atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, bem como ao caráter punitivo e preventivo que se espera de condenações desta natureza;
Jurisprudência sobre o tema
: A jurisprudência pacífica desta Corte e do
STJ
reconhece que a cobrança indevida por falha na prestação de serviço público, especialmente com
inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes
, configura dano moral, nos termos da
Súmula 403 do STJ
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO
: Ante o exposto,
CONHECE-SE E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
. Os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de
15% para 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

TESES FIXADAS
:
1. "A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e incumbe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade das medições e a inexistência de falha no hidrômetro."
2. "A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 403 do STJ, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto."
3. "O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à gravidade do dano e à necessidade de desestimular práticas lesivas ao consumidor."

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
– Inversão do ônus da prova;
Art. 14 do CDC
– Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços;
Art. 37, §6º, da Constituição Federal
– Responsabilidade objetiva do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos;
Súmula 403 do STJ
– Dano moral in re ipsa decorrente de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes;
Art. 85, §11, do Código de Processo Civil
– Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade e pelos fundamentos constantes
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, com
majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL